Tribunal: TJDFT
Processo: 0750476-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. TESTE FÍSICO. CORRIDA. EDITAL. CARÁTER ELIMINATÓRIO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ISONOMIA. INTERFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela autora no qual alega que a realização da prova prática ocorreu em local inapropriado, pois a pista disponibilizada para o teste de corrida não se encontrava em boas condições, contendo diversos buracos que, inclusive, fizeram-na tropeçar e cair, faltando apenas 100m para a conclusão da prova. Sustenta que o edital do concurso criou obrigações além das exigidas pela lei, tendo em vista que foi exigido dos candidatos capacidade física de um atleta profissional. Requer o reconhecimento da ilegalidade praticada pelo Distrito Federal, a fim de permitir sua participação nas demais fases e, após aprovação, que seja possibilitada a sua nomeação e posse no cargo.

3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido.

4. O candidato inscrito vincula-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo-lhe observar os ditames aos quais se encontra atrelado.

5. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem respeito à conveniência da Administração, vedada a interferência do Poder Judiciário.

6. Dos autos e das gravações colacionadas não se vislumbra nenhuma ofensa ou violação a dispositivos legais ou constitucionais, tampouco, outro ato ilícito ou anormalidade que demonstrem que as alegações da candidata encontrem amparo legal, evidenciando-se o seu inconformismo com a reprovação no aludido teste físico.

7. Das imagens colacionadas em mídia física não se extrai imperfeição na pista capaz de ocasionar quedas de candidato. Ao contrário do alegado pela autora, infere-se das provas acostadas que suas quedas ocorreram por exaustão, tanto que necessitou do uso de máscara de oxigênio ao final da prova.

8. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, como desacordo aos preceitos do edital, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ocorreu no caso.

9. A declaração de aptidão da recorrente no teste pelo Poder Judiciário viola o princípio constitucional da isonomia, haja vista que outros candidatos desafiaram a mesma prova e obtiveram sucesso no resultado pretendido. Escorreita, pois, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

10. A parte recorrente protocolou petição (ID 13098473), a fim de corroborar a procedência dos pedidos iniciais, na qual sustenta flagrante ilegalidade consistente no fato de a Banca Organizadora não ter conhecimento da distância percorrida pela autora no teste físico de corrida. Nada a prover, porém, sobre o referido pleito, pois se encontra fora dos limites objetivos da presente demanda (CPC, art. 492).

11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. (art.55, Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).